Tribunal: STF
Processo: RE 110451
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, ANTE O DISPOSTO NO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (EMENDA N. 2.-85), PORQUANTO
NÃO VENTILADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, O DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL  DADO COMO CONTRARIADO (ART. 153, PARAGRAFO 2. DA
CONSTITUIÇÃO).
DECISÃO TOMADA COM BASE NA LEI ORDINARIA, NÃO SERVINDO, AO
PREQUESTIONAMENTO, A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, SEM
CORRESPONDENCIA A UMA OMISSAO QUE DEVESSE SER SUPRIDA.